Tribunal: TJMT
Processo: 1036261-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ABASTECIMENTO COM DIESEL EM VEÍCULO À GASOLINA. ALEGAÇÃO DE DANOS POSTERIORES AO VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dano material resultante do abastecimento errado é resolvido com a restituição dos valores pagos pelo conserto do veículo, o que já foi deferido pelo juízo de origem. Todavia, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório, no sentido de comprovar o nexo de causalidade entre o abastecimento errôneo e o suposto dano moral, não há se falar em dever da reclamada em indenizá-lo.
2. No presente caso, não houve descaso da empresa em proceder à resolução do problema na seara administrativa ou resistência à reparação do erro cometido. Do contrário, a prestadora de serviço solucionou prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos. Danos morais não configurados.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036261-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO AMANCIO JACINTO - CPF: 107.337.828-41 (RECORRENTE), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.539.780/0001-29 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.539.780/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022